Tribunal: TJDFT
Processo: 0743711-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução penal interposto pelo condenado contra decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais, que indeferiu o pedido Defensivo de aplicação do artigo 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/1990 ou de retroatividade do artigo 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais, com nova redação dada pela Lei n. 13.964/2019, para progressão de regime prisional com porcentagem mais benéfica de 2/5 (dois quintos) ou de 40% (quarenta por cento).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, para fins de progressão de regime, a reincidência em crime hediondo pode ser aplicada para toda a execução penal, mesmo que a primeira condenação tenha ocorrido quando o apenado era primário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reincidência (genérica ou específica) constitui condição pessoal do apenado que deve ser considerada pelo conjunto das reprimendas unificadas, gerando reflexos na execução como um todo, conforme dispõe o artigo 111, Lei de Execuções Penais.
4. Para os benefícios executórios, a jurisprudência do STJ e do TJDFT admite o reconhecimento da reincidência pelo Juízo da Execução Penal, ainda que não conste em todos os títulos condenatórios, sem configurar reformatio in pejus.
5. Sendo reconhecida a reincidência em infração hedionda, para progressão de regime exige-se o cumprimento do percentual de 3/5 (três quintos) ou de 60% (sessenta por cento) sobre a totalidade das condenações por crimes dessa natureza (hediondos), nos termos do revogado artigo 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/1990 ou do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execuções Penais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A reincidência constitui condição pessoal do apenado que se projeta sobre a totalidade das penas em execução, mesmo que reconhecida em somente uma das condenações”.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 111 e 112;
Lei n. 8.072/1990, art. 2o, § 2o (revogado).
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.738.968/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 27.11.2019.
STJ, REsp 2.055.920/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 17.10.2023 – Tema Repetitivo n. 1.208.
STJ, AgRg no REsp 2.167.914/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02.09.2025.
STJ, AgRg no HC 840.833/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.06.2025.
STJ, AgRg no HC 839.506/SC, Rel. Min. Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.04.2024.
TJDFT, Acórdão 1706358, 0732633-85.2022.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, Câmara Criminal, j. 24.05.2023.
TJDFT, Acórdão 1350592, 0727891-85.2020.8.07.0000, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, Câmara Criminal, j. 23.06.2021.
TJDFT, Acórdão 1350601, 0747599-24.2020.8.07.0000, Rel. Des. Humberto Ulhôa, Câmara Criminal, j. 23.06.2021.
TJDFT, Acórdão 1345517, 0745381-23.2020.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, Rel. Designado: João Timóteo de Oliveira, Câmara Criminal, j. 01.06.2021.
TJDFT, Acórdão 1346348, 0709489-53.2020.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Câmara Criminal, j. 12.05.2021.
TJDFT, Acórdão 1345489, 0721323-53.2020.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Câmara Criminal, j. 01.06.2021.
TJDFT, Acórdão 1339826, 0741925-65.2020.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, Câmara Criminal, j. 12.05.2021.